Tribunal: STF
Processo: RE 1500984
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – IMUNIDADE DE ITBI – TEMA 796, DO STF – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE INTEGRALIZADO – DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ARTIGO 38, DO CTN, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE QUE SEJA ADOTADO O VALOR DECLARADO PELO SÓCIO – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 23, DA LEI 9.245/1995 – REGRA DESTINADA À DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Conforme entendimento do STF, "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (STF. RE n. 796.376. Plenário. Redator p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes. Rel. Originário Min. Marco Aurélio. Data de julgamento: sessão virtual de 26.06.2020 a 04.08.2020). 



    O direito à imunidade tributária está limitado ao valor do capital social a ser integralizado, de forma que, oferecendo o sócio imóvel cuja importância, avaliada pelo Fisco, supere esse montante, mostra-se correta a cobrança do imposto sobre o excedente, visto que a base do cálculo do ITBI é o valor venal. 



    Não prospera a pretensão de que seja adotado o valor declarado pelo sócio, pois a regra do artigo 23, da Lei n. 9.245/95, não se aplica ao caso em tela, eis que se trata de legislação federal destinada a regular o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre lucro líquido, não tendo, portanto, qualquer relação com o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI. 



    Consoante posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113), o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, podendo a credibilidade da declaração ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do Código Tributário Nacional).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 156, I, § 2º, da CF. Sustenta que: 



    (i) “o caso em tela não é semelhante ao analisado pelo RE 796376 que originou o Tema 796 e, por essa razão, não há aplicabilidade da limitação da imunidade tributária”;



    (ii) “(...) no leading case houve a constituição de conta de reserva de capital (pois o valor atribuído pelos sócios quando entregaram os imóveis à pessoa jurídica excedia o valor do capital social), o que não se verifica no caso em tela, pois o valor atribuído aos imóveis pelos sócios é inferior ao valor do capital social”;



    (iii) “Não há nenhuma linha ou entrelinha sequer no V. Acórdão proferido por este C. STF que tenha defendido que os imóveis entregues à pessoa jurídica deveriam ser avaliados pelos municípios para que somente então se pudesse verificar a imunidade tributária. O que restou decidido é a simples comparação entre o valor atribuído ao imóvel para integralização do capital social e o próprio valor do capital social”; e



    (iv) “exigir ITBI sobre integralização de cotas pelo valor de custo de aquisição, sem que qualquer diferença tenha sido lançada em conta contábil de reserva de capital, constitui afronta à decisão vinculante desse Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e violação frontal ao disposto no artigo 156, §2º, I, da CF”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 796 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    Naquela oportunidade, o Min. Alexandre de Moraes, redator para acórdão, consignou o seguinte:



    (...) o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital. 



    Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 



    Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.



    (...)



    Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. 



    Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores. 



    O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal. 



    Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que:



    No caso em tela, de acordo com o Contrato de Constituição da Pessoa Jurídica Agropecuária Bonsucesso Ltda (p. 34/42), o capital social da empresa inicialmente de R$ 5.051.000,00, passou para a quantia de R$ 5.385.000,00, constituído pela integralização, pelos sócios, de duas propriedades rurais (p. 98/139). 



    Porém, conforme se infere do processo administrativo elaborado pela Administração Pública Municipal (p. 281/287), a avaliação dos imóveis objeto da incorporação ultrapassa, de forma muito substancial, o valor do capital social e a importância atribuída pelos sócios, o que torna plenamente possível a tributação do montante excedente. 



    Desse modo, visto que a importância dos bens excede sobremaneira a quantia apontada e o valor contábil a eles atribuído, não há falar em imunidade ou isenção do ITBI sobre o excesso, conforme precedente julgado na Corte Suprema e julgados deste Tribunal de Justiça.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não diverge da orientação desta Corte, que, em casos análogos, reconhece a incidência do Tema 796 à hipótese. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 



    1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (RE 1.423.898-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (RE 1.442.626-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    Além disso, dissentir do entendimento do Tribunal de origem demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 RG. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE. DIVERGÊNCIA NA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM TRANSFERIDO A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376 RG/SC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1.536.682-AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma)



    Por fim, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão do Tema 1.348 da repercussão geral, isto porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal irá discutir se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis, hipótese diversa da presente, em que o tipo de atividade desempenhada não foi objeto de controvérsia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator